Tribunal: TJSP
Processo: 2238532-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Comissões de representação comercial – Reconhecimento da prescrição quinquenal – Pretensão de cobrança da diferença de comissões supostamente pagas a menor durante a vigência do contrato e das verbas rescisórias – Limitação da cobrança de comissões ao período de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação – Inteligência dos arts. 32, § 1o e 44, par. único, da Lei no.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Comissões de representação comercial – Reconhecimento da prescrição quinquenal – Pretensão de cobrança da diferença de comissões supostamente pagas a menor durante a vigência do contrato e das verbas rescisórias – Limitação da cobrança de comissões ao período de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação – Inteligência dos arts. 32, § 1o e 44, par. único, da Lei no. 4.886/65 – Precedente do C. STJ – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238532-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JRE
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, são agravados EUCATEX INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA., EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO e EXTX SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238532-30.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43053 - rk
2
VOTO No: 43053
AGRV. No: 2238332-30.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (40a V. Cív. Cen.)
AGVTE.: JRE Representações Comerciais Ltda. (A)
AGVDAS.: ECTX S. A. Indústria e Comércio, Eucatex S. A.
Indústria e Comércio e Eucatex Indústria e Comércio Ltda. (R)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Comissões
de
representação comercial
Reconhecimento da prescrição
quinquenal Pretensão de cobrança da diferença de comissões
supostamente pagas a menor durante a vigência do contrato e
das verbas rescisórias Limitação da cobrança de comissões
ao período de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação

Inteligência dos arts. 32, § 1o e 44, par. único, da Lei no.
4.886/65 Precedente do C. STJ Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
JRE Representações Comerciais Ltda., em ação ordinária de cobrança
(contrato de prestação de serviços de representação comercial de
01.10.2008, fls. 62/67 dos autos de origem) movida a ECTX S. A.
Indústria e Comércio, Eucatex S. A. Indústria e Comércio e Eucatex
Indústria e Comércio Ltda., contra a r. decisão reproduzida a fls.
131/134 (fls. 324/327 dos autos originários) que, dentre outras
providências, reconheceu prescritas as comissões eventualmente
devidas que se venceram no período que antecede os cinco anos
anteriores à data da propositura da ação.
Alega a agravante, em resumo, que (1) a base de
cálculo para indenização sem justa causa de contrato de representação
comercial deve incluir os valores recebidos durante toda a vigência da
avença, não se limitando ao quinquênio anterior à rescisão contratual,
(2) o disposto no artigo 44 da Lei no 4.886/65 não afeta a base de
cálculo para indenização no caso de rescisão contratual sem justa
causa, (3) a prescrição quinquenal inincide sobre as comissões impagas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238532-30.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43053 - rk
3
e (4) a rescisão contratual ocorreu em 19.06.2018 e a demanda foi
proposta em abril de 2020 inocorrendo a prescrição decretada (fls.
1/15).
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
da
tutela
recursal
postulada,
dispensaram-se
informações,
as
agravadas ofertaram contraminuta (fls. 144/147 e iniciou-se o
julgamento virtual (fls. 148).
É o relatório.
2. A insurgência não procede.
3. Segundo a petição inicial (trasladada a fls. 18/64)
a autora, ora agravante, representou comercialmente as agravadas,
agenciando por contrato de 01.10.2008 (fls. 62/67 dos autos de origem)
que perdurou até 19.06.2018, quando operou-se a rescisão.
Impugna a agravante o acolhimento da preliminar de
mérito de prescrição suscitada pelas agravadas, que reconheceu
prescritas as comissões eventualmente devidas por conta do período
que antecede os cinco anos anteriores à data da propositura da ação.
Sobre
o
contrato
de
representação
comercial,
assevera o comercialista André Luiz Santa Cruz Ramos:
“A representação comercial autônoma é modalidade
especial de contrato de colaboração em que o colaborador, chamado de
representante, assume a incumbência de obter pedidos de compra e
venda para os produtos comercializados pelo colaborado, chamado de
representado. Trata-se de contrato que possui regulamentação legal
específica (Lei 4.886/1965, que sofreu relevantes alterações provocadas
pela Lei 8.420/1992” (Direito Empresarial Esquematizado. Rio de
Janeiro: Forense, 2010, p. 451).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238532-30.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43053 - rk
4
In casu, em que pesem os argumentos expendidos
pela agravante, é certo que o prazo de prescrição da pretensão do
representante comercial de exercer o direito de cobrança das comissões
impagas durante a vigência do contrato, tem início no efetivo
inadimplemento de cada uma das parcelas devidas, e não no ensejo da
rescisão do negócio jurídico.
Tal premissa é obtida mediante a mera subsunção ao
caso em concreto, das regras insculpidas nos artigos 44, parágrafo
único e 32, § 1o, da Lei no. 4.886/65, os quais preveem, in verbis:
“Prescreve em cinco anos a ação do representante
comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais
direitos que lhe são garantidos por esta lei”.
E, ainda:
“O pagamento das comissões deverá ser efetuado até
o dia 15 do mês subsequente ao da liquidação da fatura, acompanhada
das respectivas cópias das notas fiscais”.
Dessa forma, por corolário lógico, conjugadas as
normas estabelecidas pelos dispositivos legais mencionados, forçoso
reconhecer que a ação movida pelo representante comercial para tal
finalidade deve observar o surgimento dos sucessivos prazos
prescricionais, cada qual relacionado com uma violação do direito, mas
todos com a duração de 05 (cinco) anos.
Assim, ajuizada a presente demanda em 28.04.2020
(fls. 1 dos autos de origem), o quinquênio retroativo se completou em
28.04.2015, de sorte que o direito de cobrança das comissões
eventualmente pagas a menor, anteriores a essa data, foi
inequivocamente fulminado pela prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238532-30.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43053 - rk
5
Nesse sentido, em casos parelhos, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça, sintetizados os v. acórdãos in verbis:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
-
Contratos
de
representação comercial e prestação de serviços - Alegação de
prescrição, em fase recursal - Admissibilidade - Art. 193 do novo Código
Civil - Contratos celebrados posteriormente à Lei no 8.420/92 - Prazo
prescricional, de cinco anos, contado mês a mês - Incidência sobre o
período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação - Art. 44,
parágrafo único, da Lei no 4.886/65 - Precedentes da jurisprudência -
Ação proposta em 8 de fevereiro de 2007 - Prescrição que atingiu
somente os dois primeiros contratos celebrados em 1o de outubro de
1999 e 1o de outubro de 2000” (TJSP-24a Câmara de Direito Privado,
Apelação no. 9159216-97.2007.8.26.0000-São Paulo, J. 23.08.2012,
np, vu, Rel. Des. PLÍNIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, voto no.
2.088).
“COBRANÇA - Contrato - Representação comercial -
Cobrança de diferença de comissão e indenização por quebra de
contrato - Prescrição quinquenal do direito do autor, inclusive de
indenização, incidente sobre o período anterior a cinco anos do
ajuizamento da ação - Art. 44, P.U., da Lei 4.886/65 - Comissão
reduzida oralmente - Possibilidade em situações especiais - Cláusula
expressa - Autor não se desincumbiu do ônus da prova em
demonstrar que a comissão foi paga indevidamente - Recurso
desprovido - Sentença mantida” (TJSP-21a Câmara de Direito Privado,
Apelação no. 9206802-33.2007.8.26.0000-Mirassol, J. 26.08.2009,
np, vu, Rel. Des. ADEMIR BENEDITO, voto no. 21.816).
“INDENIZATÓRIA. DIFERENÇA DE COMISSÕES DE
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
E
DE
VERBAS
RESCISÓRIAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238532-30.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43053 - rk
6
PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
1. A inicial atendeu aos requisitos legais e deduziu
adequadamente a causa de pedir e os pedidos, não havendo que se
falar em inépcia.
2. O prazo prescricional quinquenal previsto na lei
4.886/65 tem como termo inicial, nos casos de pretensão de
recebimento de diferenças sobre comissões pagas a menor, a violação
mensal do direito do representante ao recebimento integral da
comissão; nos casos de cobrança de verba indenizatória em razão de
rescisão contratual imotivada, o prazo prescricional começa a correr do
fim da avença. Princípio da actio nata.
3. O relacionamento entre as empresas envolvidas
deverá ser melhor apurado quando do enfrentamento do mérito da
demanda. Porém, até o momento, parece mesmo se tratar do caso de
conglomerado. Assim, conquanto inegavelmente distintas do ponto
técnico-jurídico, não vislumbramos prejuízo na defesa do direito das
demais pela ré, empresa nacional, tornando, por conseguinte, menos
lenta e custosa a prestação jurisdicional. Alegação de ilegitimidade e
pedido de denunciação da lide rejeitados. Recurso parcialmente provido
para reconhecer a prescrição de parte da pretensão deduzida pela
autora” (TJSP-14a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no. 0033144-48.2012.8.26.0000-São Paulo, J. 11.04.2012, Rel. Des.
MELO COLOMBI, voto no. 30.447).
No mesmo sentido, registram-se trechos de v.
julgados ainda desta E. Corte, que asseveram:
“De fato, quanto à prescrição da cobrança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238532-30.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43053 - rk
7
diferença de comissões, ocorreu a prescrição prevista no artigo 44, par.,
único, da Lei n. 4.886, de 9-12-1965, com a modificação introduzida
pela Lei n. 8.420, de 8-5-1992, que profere: 'Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é
devida e os demais direitos que lhe são garantidos por esta lei"
(TJSP-19a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no.
0130284-44.2010.8.26.0100-São Paulo, J. 30.05.2011, dpp, vu, Rel.
Des. PAULO HATANAKA, voto no. 26.753).
“Contudo, em se tratando de contrato que teve o seu
início em 01/10/1991, fica inviável a cobrança, tal como pretende a
autora, das diferenças referentes ao período de 1991 a junho de 1996,
posto que superado o quinquênio da Lei 4.886/65” (TJSP-17a Câmara
de Direito Privado, Apelação no. 9170810-50.2003.8.26.0000-São
Bernardo do Campo, J. 16.11.2011, dpp, vu, Rel. Des. SOUZA LOPES,
voto no. 15.108).
“Assim,
constando
que,
quando
da
última
contratação, já vigia a nova regra prescricional incluída pela Lei 8.420,
de 08 de maio de 1992, o qual inseriu o parágrafo único do art. 44 da
Lei 4.886, de 09 de dezembro de 1965, que prevê: 'Prescreve em cinco
anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que
lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos por esta lei'.
Portanto, diante da propositura da ação em 09 de junho de 2009,
possível a cobrança apenas das comissões referentes às intermediações
realizadas no período de cinco anos anteriores à presente demanda, os
quais deverão ser apurados mediante liquidação de sentença”
(TJSP-19a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no.
0160707-21.2009.8.26.0100-São Paulo, J. 20.08.2012, dpp, vu, Rel.
Des. SEBASTIÃO JUNQUEIRA, voto no. 28.818).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238532-30.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43053 - rk
8
"In casu, considerando que a autora pretende o
recebimento das diferenças devidas desde o primeiro contrato celebrado
(14/08/1997), aplicando-se o prazo prescricional previsto no artigo
supra
mencionado,
conclui-se
que
estão
prescritas
diferenças
anteriores a 13/10/98 (5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda).
Fica, portanto, prejudicada a análise quanto ao pedido de descontos
das diferenças relativas ao período de 14/08/97 a 01/10/98” (TJSP-18a
Câmara de Direito Privado, Apelação no. 9212686-72.2009.8.26.0000-
Novo Horizonte, J. 17.08.2011, dpp aos rec., Rel. Des. ROQUE
ANTÔNIO MESQUITA DE OLIVEIRA, voto no. 20.935).
De rigor, assim, a manutenção da r. decisão
vergastada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica